Tribunal: TJSP
Processo: 0007655-88.2005.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO OFERTADO PELO INSS APROVADO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - IMPUGNAÇÃO MEDIANTE APELAÇÃO - INADMISSIBILIDADE.
"No caso concreto a decisão prolatada, que deliberou pela aprovação do cálculo de liquidação ofertado pelo INSS, é inequivocamente de cunho interlocutório, impugnável somente mediante recurso de agravo de

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO OFERTADO PELO INSS APROVADO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - IMPUGNAÇÃO MEDIANTE APELAÇÃO - INADMISSIBILIDADE.
"No caso concreto a decisão prolatada, que deliberou pela aprovação do cálculo de liquidação ofertado pelo INSS, é inequivocamente de cunho interlocutório, impugnável somente mediante recurso de agravo de instrumento à luz da legislação processual".